Tribunal: TJMT
Processo: 1029204-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029204-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Inadimplemento, Duplicata, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), ORLANDO DALMASO FERREIRA - CPF: 369.953.049-34 (AGRAVANTE), SOTTI & PERINOTO LTDA - CNPJ: 04.172.825/0002-25 (AGRAVADO), LUCILDA FERREIRA - CPF: 867.796.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, E NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. EXCESSO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de I
nstrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à avaliação e indeferiu a redução da penhora sobre imóvel em execução de título extrajudicial. O agravante alega a impenhorabilidade por se tratar de bem de família
,
e excesso de penhora, dada a desproporção entre o valor da dívida e
o
da avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a impenhorabilidade do bem de família deve ser reconhecida, considerando que houve decisão anterior sobre o tema, o que implicaria a preclusão da matéria; a possibilidade de redução da penhora, diante da alegada desproporcionalidade entre o valor do débito e a avaliação do imóvel penhorado, e a viabilidade de desmembramento do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do bem de família, embora se trate de matéria de ordem pública, está preclusa quando já houve decisão anterior sobre o tema, conforme entendimento consolidado do STJ
.

No que tange ao excesso de penhora, o princípio da menor onerosidade para o devedor não se aplica quando não demonstrada a viabilidade da redução, sendo necessário que o agravante apresente provas técnicas sobre a possibilidade de desmembramento do imóvel ou outros bens penhoráveis, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, não provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade do bem de família fica preclusa quando já decidida anteriormente, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

O princípio da menor onerosidade não justifica a redução da penhora quando não demonstrada a viabilidade técnica da divisão do bem penhorado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC/2015,
arts
. 797, 873, 835, § 3o, e 1.419; Código Civil, art. 1.419.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n
.
1687899 SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 24
-8-2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n.
1859753 SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
j. 13-
10
-
2021; TJMT, AI 1005174-53.2024.8.11.0000, j. 15
-5-
2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029204-55.2024.8.11.0000
da
decisãoda Vara Única da Comarca de Cláudia
(MT),
que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação
à avaliação e indeferiu o pedido de r
edução da penhora.

O agravante alega que possui uma área de 60,50 hectares destinada à agricultura familiar
, a qual seria protegida pela Lei n. 8.009/90, art. 1o, como bem de família, e, portanto, insuscetível de constrição judicial.

Alternativamente
, pleiteia
a
minoração
da penhora
à
parte ideal correspondente a 10% do imóvel.

Antecipação da tutela recursal indeferida

(
I
d

247368666
)
.

C
ontraminuta
no I
d

252916182
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante insurge
-se
contra o
decisum
que rejeitou a impugnação
à avaliação e indeferiu o pedido de
redução da penhora.

Alega a impenhorabilidade do imóvel,
por tratar-se de
bem de família
, uma vez que ali reside e exerce
atividade agrícola
,
sua
única fonte de renda
, nos termos do art. 5o, inciso XXVI, da CF
.

Contudo, essa matéria foi
objeto de análise
no AI
n.
1021835-15.2021.8.11.0000
. Desse modo
, apesar de
ser questão
de ordem pública,
prevalece o entendimento consolidado pelo STJ de
que “
opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema”
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.

1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do
tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
.
1687899 SP 2020/0081242-0,
relator Min.

Antonio
Carlos Ferreira
,
j
ulgamen
to em
24
-8-
2020,
Quarta Turma
,
DJe

de
31
-
8
-
2020)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PRECLUSÃO – DESNECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DO VALOR DE MERCADO – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1859753 SP 2021/0081248-4)

Se
é possível verificar que o perito seguiu estritamente os métodos, critérios e procedimentos de avaliação para chegar ao preço real do imóvel e, por outro lado, a parte não demonstra a presença de uma das hipóteses do
art. 873 do CPC, deve ser indeferido o pedido de nova avaliação”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI
n.
1005174-5
3.2024.8.11.0000, julgamento em 15-
5-2024)
.

O agravante
também aponta
excesso de penhora,
pois

o débito
alcança
ria

R$428.386,47
,
enquanto
o imóvel foi avaliado em R$
4.719
.000,00
,
o que tornaria desproporcional
a manutenção da
constrição
sobre a
totalidade do bem.

A finalidade
da E
xecução é satisfazer
a dívida em cobrança judicial,

e deve ser conduzida no interesse do credor, desde que não gere prejuízo excessivo ao devedor, salvo quando inexiste alternativa
exequível
(art. 797 do CPC).

O
único
argumento
apresentado pelo agravante para a redução
pretendida
, qual seja,
a
disparidade
entre
o valor

do débito
e o bem penhorado
,
não
impede
por si só
o prosseguimento da penhora.

E p
ara
justificar
a
incidência

desse ato
sobre apenas 10% da área,
ele
deveria produzir
prova técnica
da
viabilidade legal e econômica da divisão do
imóvel, o que,
no entanto
, não fez.

Cumpre ressaltar que, ao formular o pedido, o agravante não anexou documentos essenciais, como memorial descritivo, proposta de divisão ou avaliações técnicas feitas por profissionais habilitados, que pudessem comprovar a possibilidade prática de seu pedido.

Além disso, não foram indicados outros bens penhoráveis para substituí-lo, portanto prevalece o interesse do credor, já que
a
menor onerosidade da execução não pode
prejudicá-lo
, especialmente
se
leva
do
em conta
que eventual saldo remanescente da alienação
é
devolvido ao devedor.

A
falta de opções

factíveis
para
dar andamento à
Execução de dívida que tramita há mais de 15 anos afeta negativamente o credor
, que, ademais,
informou que
o executado
reponde
a vários
outros processos
executivos
.

E mais,
o imóvel foi penhorado em 26-8-200
9 (ID.
79471441 – pág. 17, PJE 1.o grau), e a partir dessa data
a lide
tem sido prolongad
a
pelos Recursos interpostos pelo devedor, o que contribui para o aumento do débito a cada atualização e mantém a
chance
de alienação judicial ou extrajudicial por
quantia
inferior
à
da avaliação.

Posto isso
, como o agravante não apresentou fundamentos relevantes para autorizar a redução da penhora, não há motivos para reformar a decisão recorrida.

Nesse sentido
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - IMÓVEL PENHORADO - PLEITO DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO - IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - INDIVISIBILIDADE DA HIPOTECA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - Não obstante a pretensão da parte agravante encontre ressonância no art. 874, inciso I, do Código de Processo Civil, no caso dos autos, é incabível o desmembramento pleiteado, a uma em face da preclusão da matéria e, a duas, em razão do imóvel estar gravado de ônus real (hipoteca).

II - Além da questão estar preclusa, o agravante não demonstrou a viabilidade da divisão do imóvel e não há nos autos a anuência do credor, ora
agravado, com o pleito de redução da penhora formulado pelo agravante. Também não há notícia nos autos de que o agravante tenha ofertado outro bem de menor valor para a garantia da execução.

III - Não bastasse, conforme noticiado nas contrarrazões, o imóvel penhorado foi dado em garantia hipotecária, o que também impede a divisibilidade do bem, nos termos do art. 1.419 do Código Civil”.

(
TJMT,
N.U 1014025-86.2021.8.11.0000,
relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 1
o-9-
2021, DJE
de
8
-
9
-
2021)
.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE
TITULO
EXTRAJUDICIAL – PRETENDIDO SOBRESTAMENTO DE HASTA PÚBLICA - PENHORA DE IMÓVEL RURAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENHORA – BEM DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA – ARTIGO 835, § 3o, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – VIABILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DA FRAÇÃO DE TERRAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INOCORRÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3o do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia, não havendo que se falar em redução da penhora.

Ausente prova que possibilite a averiguação da divisão do imóvel
constritado
, inviável a redução
da penhora, devendo permanecer sobre os hectares penhorados.

Inobstante o valor do bem penhorado seja superior ao valor do débito em execução, não há falar na aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, vez que este não pode se sobrepor ao interesse do credor em ver o seu crédito satisfeito”.
(
TJMT,
N.U 1007015-59.2019.8.11.0000,
relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
,
julgamento
em 22
-11-
2019, DJE
de
22
-5-
2020)
.

Pelo exposto,
conheço parcialmente
d
o Recurso e
,
nesse ponto
,
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024